Tribunal: TJDFT
Processo: 0738856-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. EXERCÍCIO DE MAIS DE 20 ANOS DE MAGISTÉRIO. LEI DISTRITAL 5.105/2013. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO ATENDIDO NA VIA ADMINISTRATIVA NO CURSO DO PROCESSO JUDICIAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
I. Trata-se de recurso interposto pela autora contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, na no art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do interesse de agir, ante a implementação da redução jornada de horas de trabalho da autora em sala de aula. Em suas razões, deve ser implementado em definitivo a redução carga horária semanal de trabalho da autora, no percentual 20% na forma do art. 9o, §5o da Lei 5.105/2013 e art. 13 do anexo único da Portaria 255 de dezembro de 2008, pois já possui mais de 20 anos de magistério em regência de classe. Argumenta que a redução não é definitiva, sendo concedida apenas para o ano 2023, não se estendendo aos anos seguintes.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Pontue-se que, na inicial a parte autora, sob o argumento de atendia os requisitos previstos no art. 9o, §5o, da Lei 5.105/2013, pleiteava a efetiva redução percentual de 20% da sua carga horária em sala de aula. Observa-se que a autora havia ingressado com o pedido da redução de forma administrativa, contudo, não teria sido efetivado a redução.
IV. Ocorre que durante o tramite do presente feito, o pedido da parte autora foi deferido administrativamente e atendido, a substituindo por professor substituto em regência de classe. Assim, em pese a argumentação que o deferimento não foi definitivo o deferimento, observa-se que não há violação da lei distrital. Somado ao fato que não há elementos nos autos que comprovem que Administração Pública deixou de cumprir a mencionada Lei além do ano de 2023, como sustenta a recorrente.
V. Com efeito, está presente manifesta falta de interesse de agir, pois o provimento jurisdicional vindicado ou não se reveste de qualquer utilidade ou não é necessário, quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido pela parte. Destaca-se que não há interesse de agir por eventual e futura ameaça ou lesão a direito. Portanto, verificado a efetivação administrativa do direito pretendido pela autora, o caráter litigioso deixa de existir, deixando clara a ausência de interesse de agir para requerer a redução de tempo de trabalho em regência de classe. A sentença deve ser mantida.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.